Tribunal: TJMT
Processo: 1027338-43.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027338-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUSME PECINI RIBEIRO - CPF: 025.123.401-04 (RECORRENTE), EMANUEL HENRIQUE XAVIER DA MOTA - CPF: 022.545.111-57 (ADVOGADO), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), MURILO XAVIER RAMOS - CPF: 073.219.731-74 (ADVOGADO), JULIA LUIZA MARIO - CPF: 062.560.041-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado de nº:
1027338-43.2023.8.11.000
1.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.

Recorrido:
MUSME PECINI RIBEIRO.

Data do julgamento virtual:
04 a 07/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AVARIA EM BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MERO ABORRECIMENTO
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
DANO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual o reclamante que adquiriu passagens da empresa Promovida, saindo de Florianópolis/SC no dia 23/03/2023, às 13h, com conexão em Campinas/SP e com previsão de chegada ao destino final (Cuiabá/MT), às 16h25min.

2.

Sustenta, ainda, o reclamante que ao desembarcar se dirigiu a esteira para pegar suas bagagens e que ao pegar o carrinho de bebe constatou que a rodinha do lado esquerdo do carrinho havia sido danificada.

3.

Por fim, sustenta o reclamante que se deslocou ao guichê da Companhia Aérea, oportunidade, foi aberto um Registro de Irregularidade de Bagagem.

4.

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade.

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO - OBJETOS FRÁGEIS DENTRO DA BAGAGEM QUE FORAM DANIFICADOS – INFORMAÇÃO DO PASSAGEIRO QUANTO AOS OBJETOS ACONDICIONADOS NA BAGAGEM DE TECIDO SEREM FRÁGEIS – NÃO DEMONSTRADO - EMPRESA AÉREA QUE, ADMINISTRATIVAMENTE, TENTOU REEMBOLSAR O DANO MATERIAL DE IMEDIATO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, o requerente, ora apelante, não demonstrou que, em razão dos objetos danificados, tenha sofrido transtornos que ultrapassem os limites do mero aborrecimento do cotidiano.

2. Tanto é assim que, além de não comprovar que tenha informado à empresa aérea que haviam objetos frágeis em sua mala de tecido, observa que a requerida, ora apelada, não se esquivou de tentar resolver administrativamente a questão, já que, conforme documentos carreados aos autos (ids. 147709299 e 147709314 – págs. 1 e 2), emitiu em favor do requerente, ora apelado, um “travel voucher”, no valor de US$ 90,00 (noventa dólares), como forma de reembolso pelos prejuízos materiais ocasionados.

3. Não fosse suficiente, o simples fato de defender que os pratos e porta temperos seriam presentes para sua esposa não evidencia, por si só, como insiste o requerente, ora apelante, em suas razões recursais, que lhe tenha causado, além dos danos materiais, qualquer prejuízo psicológico ou ofensa a atributo da sua personalidade.

4. Nesse contexto, como o requerente, ora apelante, não provou o fato constitutivo do seu direito quanto à indenização por danos morais, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a improcedência desse pedido é medida que se impõe.”
(N.U 1004170-61.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022).

7.

Faz jus a reclamante da indenização referente ao reparo da bagagem, conforme determinado em sentença.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024